Tribunal: TJBA
Processo: 8001897-65.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001897-65.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED DE ALAGOINHAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). FAZENDA PÚBLICA INTIMADA POR MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias. Alega a apelante que a extinção foi indevida por inexistência de intimação válida para promover o andamento processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico no portal próprio atende à exigência legal de intimação pessoal; (ii) verificar se houve efetiva inércia da Fazenda Pública a justificar a extinção do feito sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, quando regularmente cadastrada, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §§ 1º e 6º, da Lei 11.419/2006 e art. 183, § 1º, do CPC.

4.
O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando a parte autora abandona a causa por mais de 30 dias, após intimação pessoal. Constatado que a Fazenda Pública permaneceu inerte mesmo após intimação eletrônica regular, configura-se abandono processual.

5.
O processo tramitava desde 20
2
1
, sem andamento útil por iniciativa da exequente, revelando falta de interesse processual em prosseguir com a cobrança, não se admitindo a eternização da demanda nos arquivos do Judiciário.

6.
Precedentes do STJ reconhecem a validade da intimação eletrônica como intimação pessoal para a Fazenda Pública, bem como a possibilidade de extinção por abandono em caso de inércia injustificada (AgInt no REsp n. 1.920.408/MT, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/5/2023).

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
EXTINTIVA
MANTIDA
.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos da Lei 11.419/2006 e do CPC.

2.
A inércia do exequente após intimação válida autoriza a extinção da execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

3.
Não se admite a perpetuação do processo no Judiciário diante da omissão do credor em promover as diligências necessárias ao seu prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, §1º, 485, III, e 1.026, § 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 6º; Lei nº 6.830/80, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.920.408/MT, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/05/2023, DJe 17/05/2023; AgInt no AREsp n. 2.174.343/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001897-65.2021.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada UNIMED DE ALAGOINHAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora